Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE PENHORA E REMOÇÃO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. EVICÇÃO. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE. MANUTENÇÃO.

1. Na hipótese, o Apelante busca a manutenção do segundo réu no polo passivo da ação sob o argumento de ele ser casado com a primeira requerida pelo regime da comunhão parcial de bens, circunstância essa que geraria a copropriedade sobre o veículo objeto da lide.

2. Verificado que inexiste atribuição ao segundo réu de qualquer fato relacionado ao negócio jurídico, a natureza do vínculo matrimonial não é suficiente para conferir a ele legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que a relação jurídica assumida fora entre Autor e primeira Ré. Contexto em que o có-réu não é sujeito da relação jurídica de direito material controvertida, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.